Tribunal: CARF
Processo: 16692.720956/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando os autos estão devidamente instruídos, de maneira que sua realização se revela prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INTERESSE RECURSAL. MATÉRIA INCONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo controvérsia sobre determinada matéria impugnada no Recurso Voluntário, incabível o conhecimento das razões a ela relativas, por falta de interesse recursal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DESCONTO DE CRÉDITOS. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas, a título de insumo, as despesas com comissões de vendas, que se referem a atividades posteriores à finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM EXPORTAÇÃO. PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas aduaneiras na exportação de produtos acabados não constituem insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o processo produtivo da empresa.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA, COSIP E OUTRAS DESPESAS. SÚMULA CARF No 224. IMPOSSIBILIDADE.
Somente compõem a base de cálculo de créditos das contribuições não cumulativas o valor despendido com a energia elétrica efetivamente consumida, não estando abrangidas despesas relativas à demanda contratada, Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) etc., conforme Súmula CARF no 224.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a utilização na atividade desempenhada pela pessoa jurídica é passível de creditamento na forma do art. 3o, IV, da Lei n.o 10.833/2003.
DESCONTO DE CRÉDITOS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. TRATORES UTLIZADOS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. REGIME DO §14 DO ART. 3o DA LEI No 10.833/2003. POSSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de tratores destinados ao ativo imobilizado para utilização no processo produtivo de soja, milho e algodão são passíveis de desconto de créditos no regime previsto no §14 do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por se tratar de máquinas aplicadas na produção de bens destinados à venda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720956/2017-77
ACÓRDÃO
3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE TERRA SANTA
AGRO S.A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando os autos estão
devidamente instruídos, de maneira que sua realização se revela
prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
INTERESSE
RECURSAL.
MATÉRIA
INCONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo controvérsia sobre determinada matéria impugnada no
Recurso Voluntário, incabível o conhecimento das razões a ela relativas,
por falta de interesse recursal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DESCONTO DE CRÉDITOS. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas, a título de
insumo, as despesas com comissões de vendas, que se referem a
atividades posteriores à finalização da elaboração do produto, integrantes
da operação de venda.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM EXPORTAÇÃO.
PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas aduaneiras na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem
no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo
com o processo produtivo da empresa.
Fl. 4789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
2
DESCONTO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA,
COSIP E OUTRAS DESPESAS. SÚMULA CARF No 224. IMPOSSIBILIDADE.
Somente compõem a base de cálculo de créditos das contribuições não
cumulativas o valor despendido com a energia elétrica efetivamente
consumida, não estando abrangidas despesas relativas à demanda
contratada, Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) etc.,
conforme Súmula CARF no 224.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a
utilização na atividade desempenhada pela pessoa jurídica é passível de
creditamento na forma do art. 3o, IV, da Lei n.o 10.833/2003.
DESCONTO DE CRÉDITOS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCORPORADOS
AO ATIVO IMOBILIZADO. TRATORES UTLIZADOS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA.
REGIME DO §14 DO ART. 3o DA LEI No 10.833/2003. POSSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de tratores destinados ao ativo imobilizado
para utilização no processo produtivo de soja, milho e algodão são
passíveis de desconto de créditos no regime previsto no §14 do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, por se tratar de máquinas aplicadas na produção de
bens destinados à venda.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo (1) das razões contra as glosas relacionadas a despesas
denominadas “deslocamentos / diária / quilometragem”, por falta de interesse recursal, e (2) das
razões relativas a “glosas sobre a aquisições de máquinas e equipamentos de pessoa física”; em
indeferir o pedido de diligência por prescindível, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para
reverter as glosas relativas aos créditos: (1) com aluguel de empilhadeiras e (2) dos encargos de
depreciação calculados na forma do §14 do art. 3o da Lei no 10.833/03 sobre as aquisições de
tratores. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3202-003.565, de 17 de março de 2026, prolatado no julgamento do
processo 16692.720955/2017-22, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 4790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Tratam os autos do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) em que são
pleiteados créditos de PIS-PASEP/ COFINS não cumulativa apurados, recebidos da cisão parcial da
empresa Maeda S.A. Agroindustrial, CNPJ no 57.069.007/0001-87. Parte dos créditos está
vinculada à receita não tributada no mercado interno e parte, à receita de exportação.
Após realização de procedimento fiscal que teve por objeto a verificação da
regularidade das informações prestadas acerca dos créditos, foi emitido Despacho Decisório por
meio do qual a autoridade administrativa deferiu parcialmente o crédito. O reconhecimento
parcial se deveu a glosas de despesas relacionadas a:

Bens utilizados como insumo;

Serviços utilizados como insumo;

Energia elétrica;

Aluguéis de máquinas e equipamentos;

Contraprestações de arrendamento mercantil;

Máquinas, equipamento e outros bens incorporados ao ativo imobilizado;

Outras operações com direito a crédito.
Além das glosas, como parte dos créditos origina-se de aquisições no mercado
interno vinculadas à receita de exportação, foram refeitos cálculos relativos ao rateio proporcional
da receita bruta auferida.
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
em que apresenta esclarecimentos sobre sua atividade produtiva e contesta as glosas relacionadas
a (i) bens utilizados como insumos (Aquisição de insumos sem pagamento de PIS/COFINS e
Aquisição de insumos sem pagamento de PIS/COFINS – monofásico) (ii) aquisição de serviços não
enquadrados no conceito de insumo (Aluguel de Veículos: Locação de caminhão – Transbordo,
Frete Interno, Trasbordo e Frete Material Secundário, Frete alíquota zero – aquisição de insumos e
combustível, Análise de amostras de solo, Armazenagem e carregamento, Despesas com
Fl. 4791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
4
exportação e demais serviços) (iii) Energia elétrica e energia térmica (iv) Aluguel de Máquinas e
Equipamentos (v) Contraprestações em face de arrendamentos mercantis (vi) Máquinas e
Equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado (vii) Outras operações com direito
a crédito. Também se insurgiu contra o Método de Determinação dos Créditos – Rateio da Receita
Bruta Auferida.
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente,
reconhecendo crédito complementar. Irresignada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, em
que repisa alguns dos argumentos trazidos em sua Manifestação de Inconformidade e, em síntese:
1. Requer que seja dado integral provimento ao Recurso Voluntário, a fim de que
seja cancelada a glosa dos créditos de COFINS sobre aquisição de serviços
utilizados como insumos, sobre despesas com energia elétrica, com aluguel de
máquinas e equipamentos, e com máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado;
2. Subsidiariamente, requer que os autos sejam baixados em diligência “com o
intuito de confirmar o alegado”.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
2.
Preliminar – conversão em diligência
No tópico “V. Subsidiariamente: da necessidade de conversão do
julgamento em diligência” a recorrente requer “a conversão do julgamento
do presente recurso em diligência, com o intuito de confirmar o alegado”.
Em que pese tenha sido feito de forma subsidiária e ao final do recurso
voluntário, o pedido deve ser analisado em sede de preliminar ao mérito.
Sustenta seu pedido alegando que:
A necessidade de conversão do julgamento em diligência, no presente caso,
é imprescindível para que se possa apurar a veracidade das informações
prestadas pela Recorrente, especialmente para que o corpo fiscal tenha a
Fl. 4792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
5
oportunidade de confirmar a legitimidade dos créditos pleiteados com base
em todos os documentos já acostados aos autos.
Verifica-se, no entanto, que os autos estão devidamente instruídos, e
todos os elementos de fato e de direito das matérias sob discussão estão
bem delineados. Dessa forma, estando presentes todos os elementos
necessários à apreciação pelo julgador, inclusive do ponto de vista da
instrução probatória, é prescindível a diligência requerida, motivo pelo
qual voto pelo seu indeferimento.
3.
Mérito
Como visto, tratam os autos de pedido de ressarcimento de crédito de
COFINS não cumulativa apurado pela recorrente na aquisição de bens e
serviços utilizados na atividade da empresa, que se dedica principalmente
ao cultivo de grãos, como soja e milho, mas também de algodão. Parte do
crédito requerido foi glosada pela unidade responsável pela análise do
pedido de ressarcimento. Do montante glosado, parte foi revertida pela
autoridade julgadora de primeira instância. Contra a decisão, foi
apresentado o recurso voluntário ora em apreço, em que são contestadas
glosas relativas às seguintes matérias:

Aquisição de serviços utilizados como insumo

Energia elétrica

Aluguel de máquinas e equipamentos

Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado
Passemos à análise de cada umas das matérias acima.
3.1. Aquisição de serviços utilizados como insumo
Antes de analisar as aquisições de serviços que a autoridade fiscal glosou
por considerar não se tratar de insumos, importante sintetizar os critérios a
partir dos quais o conceito de insumo contido no art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 deve ser aferido para fins de
creditamento da Contribuição para o PIS e da COFINS.
O tema foi apreciado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) no julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR, que se
deu sob a sistemática dos recursos repetitivos e em que foram firmadas as
seguintes teses (Temas Repetitivos 779 e 780):
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
Fl. 4793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
6
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
Portanto, os critérios determinantes para que um bem ou serviço denote o
conceito de insumo para fins de creditamento das contribuições deve levar
em conta sua essencialidade ou relevância na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Sobre esses critérios, oportuno transcrever trecho do voto-vista da
Ministra Regina Helena Costa, cuja tese foi acordada pela maioria dos
Ministros no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
[...] tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (grifo nosso)
É importante frisar que a essencialidade e a relevância referidas pela
decisão do STJ relacionam-se à atividade produtiva, e não a qualquer
atividade no âmbito de uma empresa, em consonância com o que prevê o
art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo transcrito.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
Fl. 4794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
7
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (grifo nosso)
É nesse sentido a Nota SEI no 63/2018, editada pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional com o fim de analisar a decisão do STJ.
[...] tal aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
Também nesse sentido é o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018,
editado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Ao
analisar
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da
expressão “atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto essa expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que
haveria insumos geradores de crédito da não cumulatividade das
contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa jurídica
(administrativa, jurídica, contábil, etc.), a verdade é que todas as discussões
e conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa
jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que
permite a apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros
que adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que
somente podem ser considerados insumos itens relacionados com a
produção de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a
terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer indiretamente
relacionados com tais atividades. (grifo nosso)
Fl. 4795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
8
Assentadas essas premissas interpretativas, deve-se ter em conta que a
recorrente se dedica principalmente ao cultivo de grãos, como soja e
milho, mas também de algodão.
Passemos, então, à análise dos itens que tiveram o crédito glosado em
função de não se subsumirem ao conceito de insumo.
3.1.1. Despesas com exportação e despesas com comissões
Ao analisar o PER objeto destes autos, verifica-se que, no período sob
análise, qual seja, 2o trimestre de 2013, a autoridade fiscal glosou
aquisições de serviços por não se subsumirem ao conceito de insumo, já
que desvinculados da produção.
Em seu recurso voluntário, a recorrente se insurge contra glosas de
“comissões, despesas com exportação, gastos com embarque de produtos
para a exportação, despesas portuárias e serviço de classificação”, sob a
alegação de que:
É inegável que os gastos incorridos pela Recorrente a título de despesas
aduaneiras são, na mesma medida, essenciais para a consecução de suas
atividades, sendo impossível a operacionalização da exportação de sua
produção sem que se incorra nos gastos inerentes à remessa internacional
de mercadorias.
Em primeiro lugar, destaque-se que na planilha “Glosado” do arquivo não
paginável “Serviços utilizados como insumo.xlsx”, foram identificados
serviços descritos como “DESPESAS C/ EXPORTACAO” e “COMISSOES S/
VENDAS PJ”, não havendo, para o período sob análise, descrições
específicas de “gastos com embarque de produtos para a exportação,
despesas portuárias e serviço de classificação”. A despeito disso, apesar de
constarem do título do tópico, não há contestação específica sobre os
temas, de maneira que se faz mister considerá-los não impugnados.
Dito isso, como visto, para que sejam considerados insumos nos termos do
art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, os serviços devem,
necessariamente, ser utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
As despesas incorridas para exportação dos bens se referem a aquisições
de serviços posteriores à etapa produtiva, de maneira que, ainda que
importantes para a consecução do objeto social da recorrente, não podem
ser enquadradas como insumos para fins de desconto de créditos das
contribuições não cumulativas. Nesse sentido já se posicionou a 3a Turma
da Câmara Superior deste Conselho por diversas vezes:
Fl. 4796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
9
Acórdão 9303-015.136, de 14/05/2024, Relatora Cons. Liziane Angelotti
Meira
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
[...]
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E
DESCARGA. PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem
no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo
com o processo produtivo da empresa.
Acórdão 9303-011.239, de 10/02/2021, Relatora Cons. Tatiana Midori
Migiyama
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
[...]
CRÉDITOS.
DESPESAS
PORTUÁRIAS.
ESTADIAS.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação
seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool.
Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e
relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem
de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do
Contribuinte.
Da mesma forma, o pagamento de comissões de venda está relacionado à
etapa de comercialização dos bens, não se referindo à etapa produtiva.
Assim, também as despesas com comissões pagas às pessoas jurídicas
pelos serviços de venda não podem ser consideradas insumos. É nesse
sentido o Parecer Normativo COSIT no 05/2018:
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que
os Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente
pretendia creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os
Ministros somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito
de
insumos
dispêndios
intrinsecamente
relacionados
com
a
industrialização (“água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e (...) equipamentos de proteção individual – EPI”),
Fl. 4797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
10
excluindo de plano de tal conceito itens cuja utilidade não é aplicada
nesta atividade (“veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (...), prestações de serviços de
pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões”). (grifo
nosso)
Assim, voto por negar provimento ao recurso nessa matéria.
3.1.2. Despesas com deslocamento / quilometragem / diária
Em seu recurso voluntário, a recorrente inseriu um tópico recursal
intitulado “despesas com deslocamento/quilometragem/diária”, em que se
insurge contra glosas “referentes aos serviços e bens utilizados na
manutenção de máquinas e equipamentos em geral, inclusive no tocante
aos dispêndios para a prestação de serviço de manutenção por técnicos”.
Ocorre que não foram identificados, no período sob análise, quaisquer
despesas dessa natureza na planilha “Glosado” do arquivo não paginável
“Serviços utilizados como insumo.xlsx”. Não tendo sido realizadas glosas
sobre esses itens, não se trata de matéria controversa, inexistindo
interesse recursal à recorrente.
Dessa forma, voto por não conhecer esse tópico recursal.
3.2. Energia elétrica
A autoridade fiscal glosou parcialmente os créditos tomados sobre
despesas com energia elétrica, assim motivando-as no Despacho Decisório.
58. Foram glosados os itens para o qual o Interessado não apresentou as
notas fiscais/faturas de energia elétrica referido na planilha, conforme
solicitado no Termo de Intimação Termo de Intimação Fiscal no 02 (fls. 787
a 797) [...]. Foram glosados também os itens para o qual a fatura de energia
elétrica fora emitida à pessoa física ou jurídica diversa da empresa Maeda.
[...]
60. Dessa forma, validamos parcialmente os valores de alguns itens da
planilha, glosando os montantes que não se referiam a energia elétrica
efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
especialmente os itens identificados como a demanda ativa/reativa.
As glosas constam da planilha “Validado Parcial” e “Glosado” do arquivo
não paginável “Energia Elétrica.xlsx”.
O acórdão recorrido manteve as glosas, sob o entendimento de que o
crédito sobre despesas com energia elétrica deve se dar apenas sobre a
energia consumida e que “Outros custos de transmissão ou de distribuição
Fl. 4798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
11
de energia, ou mesmo taxa de iluminação pública, demanda contratada,
multa e juros [...] não podem ser considerados como energia consumida”.
Por sua vez, em seu recurso voluntário, a recorrente argumenta que:
A cobrança da taxa de iluminação pública, assim como a aquisição de
energia elétrica por meio de demanda contratada em tensão previamente
estabelecida, serve de valioso exemplo para a análise da medida em
questão, uma vez que tais despesas não podem ser dissociadas da fatura
corresponde à remuneração paga pela energia elétrica efetivamente
consumida.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
O entendimento deste Conselho é o de que somente é possível a apuração
de crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins em relação às despesas
com energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, não estando aí contempladas outras despesas, como a
Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda
contratada de energia. Tal entendimento é objeto da Súmula CARF no 224,
transcrita abaixo.
SÚMULA CARF No 224
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente
será considerada a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não se enquadrando nesse conceito
outras despesas como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública
(COSIP) ou a demanda contratada.
Ante o exposto, voto por negar provimento a este tópico do recurso.
3.3. Aluguel de máquinas e equipamentos
Houve também glosas em relação a créditos apropriados como aluguéis de
máquinas e equipamentos. Parte das glosas foi revertida pelo acórdão
recorrido, remanescendo a controvérsia em relação à glosa de despesas
com o aluguel de empilhadeiras, que foram mantidas sob o entendimento
de que se trata de veículos e de que não há previsão legal para apropriação
de créditos relativamente ao aluguel dessa espécie de bem.
Irresignada, em seu recurso voluntário, a recorrente argumenta que “é
completamente equivocada a conclusão do v. Acórdão recorrido sobre a
referida glosa, uma vez que existe expressa previsão de locação de
Fl. 4799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
12
maquinário para desenvolvimento de atividades no âmbito de seu
processo produtivo”
Entendo que assiste razão à recorrente. Vejamos.
O inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003 permite a apropriação de
créditos da COFINS sobre o aluguel de máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
No caso sob discussão, o fundamento da glosa foi de que as empilhadeiras
são veículos automotores, razão pela qual a despesa com seu aluguel não
estaria abarcada pela referida hipótese normativa de creditamento. Com a
devida vênia, entendo que tal entendimento é equivocado.
Classificar empilhadeiras como um mero veículo automotor com base em
sua capacidade de se locomover por meios próprios, desconsiderando por
completo a finalidade precípuo para qual foram projetadas, qual seja,
movimentar (em especial, içar e baixar) cargas, notadamente cargas
pesadas, de difícil movimentação manual, excluindo essa espécie de bem
do conteúdo semântico do vocábulo “equipamento” a que se refere o
inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003, não parece ser a interpretação
adequada da norma. A despeito de sua capacidade de se deslocar por
meios próprios, as empilhadeiras são equipamentos que possuem
finalidade específica diversa de um mero transporte de cargas, de maneira
que despesas com seu aluguel subsomem-se à hipótese do inciso IV do art.
3o da Lei no 10.833/2003.
Importa notar, também, que, não se tratando de mero veículo de
transporte de carga, não há que se falar na aplicação da Súmula CARF no
190, exclusivamente aplicável a veículos de transporte de carga ou de
passageiros.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso na matéria,
revertendo as glosas com o motivo “empilhadeira não máquina nem
equipamento” na planilha “Glosado” do arquivo não paginável “Aluguéis
de máquinas e equipamentos.xlsx”.
3.4. Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado
Fl. 4800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
13
Foram também efetuadas glosas de créditos apropriados pela recorrente
sobre despesas com aquisição de bens incorporados ao seu ativo
imobilizado. A recorrente efetuou o desconto com base no regime do §14o
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que permite o desconto mensal de
créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS calculados sobre o valor
correspondente a 1/48 do valor de aquisição do bem, no prazo de quatro
anos.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010)
[...]
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata
o inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos,
mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art.
2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos)
do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria
da Receita Federal. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Como se vê, trata-se de regime aplicável especificamente a máquinas e
equipamentos (não contemplando outros bens) utilizados na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços, e não a quaisquer
bens destinados ao ativo imobilizado.
Os itens glosados, com a respectiva motivação, estão na planilha “Glosado”
constante do arquivo não paginável “Ativo Imobilizado – Valor
Aquisição.xlsx”.
O acórdão recorrido manteve as glosas. Em seu recurso voluntário, a
recorrente se insurge, especificamente, contra as glosas motivadas por
“trator é veículo, não sendo considerado máquina ou equipamento” e
“caminhão é veículo, não sendo considerado máquina ou equipamento”,
alegando que a autoridade tributária teria deturpado o conceito de
máquina para excluir o direito ao crédito de veículos (caminhões e
tratores).
Em relação às glosas de créditos apropriados sobre aquisições de
caminhões incorporados ao ativo imobilizado, seu Recurso Voluntário, a
recorrente se limita a mencionar o seguinte precedente do CARF:
ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CAMINHÃO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 4801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
14
A possibilidade de desconto de crédito em relação aos encargos de
depreciação relativos a máquinas e equipamentos se restringe aos bens
utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
(...)
Assim a hipótese autorizativa é envolvendo produção, caso não que
encontra-se fora do contexto da atividade da empresa.
(...)
Reverto a glosa aos encargos de depreciação sobre caminhões utilizados
em transporte de leite.
(Processo: 11070.900259/2016-11; Acórdão: 3201-009.149; 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária; Relator: Laércio Cruz Uliana
Junior; Sessão: 27/08/2021)
Ocorre que, como a própria recorrente menciona, o julgado em questão
tratou de caso de desconto de créditos calculados sobre o valor dos
encargos de depreciação de caminhões. Ou seja, a discussão estava
adstrita à possibilidade de desconto de créditos com base na regra geral
(créditos calculados com base nos encargos de depreciação), nada tendo a
ver com a questão discutida nestes autos, que versa sobre a aplicabilidade
do regime de desconto previsto no §14o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 a
caminhões incorporados ao ativo imobilizado.
Além de invocar um julgado que não se amolda ao caso discutido nos
autos, a recorrente não trouxe qualquer outro argumento para infirmar a
glosa efetuada. Não há como expandir o conteúdo semântico de máquinas
e equipamentos para que abarque também caminhões, que são veículos
automotores projetados, especificamente, para a finalidade de transportar
cargas. Assim, não há como acatar o pleito de reversão das glosas, não
havendo reforma a ser feita em relação a glosa de créditos referentes a
caminhões.
Já em relação a despesas com aquisição de tratores, entendo se tratar de
situação diferente. As glosas relativas a tratores se deram sob o argumento
de que “trator é veículo, não sendo considerado máquina ou
equipamento”, de maneira que não se enquadrariam no regime do §14 do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, o que foi corroborado pelo acórdão
recorrido, nesse ponto, entendo que a decisão merece ser reformada.
Vejamos.
Consta dos autos que a recorrente se dedica principalmente ao cultivo de
grãos, como soja e milho, mas também de algodão. Na persecução de seu
Fl. 4802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
15
objeto social, a recorrente informou que utiliza tratores nas etapas de
“correção e preparo do solo”, “semeadura”, “pulverização – aplicação de
maturadores” e “colheita”. Tendo em conta a natureza da atividade da
recorrente, trata-se de alegação verossímil. Nesse contexto, notadamente
tendo em vista a atividade desenvolvida pela recorrente, classificar trator
com um mero veículo, desconsiderando por completo sua finalidade de
puxar/rebocar objetos, excluindo essa espécie de bem do conteúdo
semântico do vocábulo “máquina” a que se refere o §14 do art. 3o da Lei no
10.833/2003, não parece ser a interpretação adequada da norma. Como
exemplo, podemos citar a utilização de tratores para puxar/rebocar as
máquinas semeadoras e os pulverizadores.
Assim, dentro do processo produtivo da recorrente - produção agrícola - a
função precípua desempenhada pelos tratores não é de transporte, mas
sim de maquinário propriamente dito, de maneira que entendo
plenamente cabível o desconto de créditos com base no regime do §14 do
art. 3o da Lei no 10.833/2003. Nesse sentido:
Acórdão 3402-012.275, de 19/09/2024, rel. Cons. Jorge Luis Cabral
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
[...]
CRÉDITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
ATIVO IMOBILIZADO.
Tratores e colheitadeiras, assim como outros equipamentos utilizados na
produção agroindustrial dão direito aos créditos previstos nos art. 3o,
incisos VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2004, assim como ao previsto
no § 14, deste mesmo artigo, nesta última Lei citada. (grifo nosso)
Dessa forma, entendo que devem ser revertidas das glosas relativas a
encargos de depreciação de tratores.
A recorrente também apresenta contestação sobre glosas supostamente
motivadas pelo fato de terem como fornecedores pessoas físicas.
Ademais, quanto às glosas sobre a aquisições de máquinas e equipamentos
de pessoa física, como já devidamente exposto alhures, cumpre consignar
ser possível a tomada de créditos, tanto por expressa previsão legal, quanto
pela essencialidade do item na atividade desenvolvida pela Recorrente.
Ocorre que não há, no período sob análise, glosas com essa motivação, de
forma que, não se tratando de matéria controversa, entendo que esse
argumento não deve ser conhecido.
Fl. 4803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
16
Por fim, destaco que, no recurso voluntário, não houve impugnação
específica quanto à manutenção das glosas pelas seguintes motivações:
“sem identificação do fornecedor e documento fiscal de aquisição”, “sem
identificação do fornecedor”, “não apresentou a NF” e “bem descrito não é
utilizado diretamente na produção/fabricação de produtos” e “aquisição
sem pagamento de contribuição (alíquota zero)”, estabilizando-se a
matéria no sentido decidido pelo acórdão de primeira instância.
Ante o exposto, na matéria “Máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado”, voto por dar parcial provimento ao
recurso, para que sejam revertidas as glosas relativas a aquisições de
tratores (motivo “trator é veículo, não sendo considerado máquina ou
equipamento” na planilha “Glosado” constante do arquivo não paginável
“Ativo Imobilizado – Valor Aquisição.xlsx”).

Ante o exposto, voto no seguinte sentido de:
1.
Conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo:
a)
Das razões contra as glosas relacionadas a despesas denominadas
“deslocamentos / diária / quilometragem”, por falta de interesse recursal;
b)
Das razões relativas a “glosas sobre a aquisições de máquinas e
equipamentos de pessoa física” contidas no tópico recursal “3) máquinas e
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado”;
2.
Rejeitar a preliminar de conversão de julgamento em diligência;
3.
Dar parcial provimento ao recurso, para:
a)
Reverter as glosas de despesas com aluguel de empilhadeiras
(motivo “empilhadeira não máquina nem equipamento” na planilha
“Glosado” do arquivo não paginável “Aluguéis de máquinas e
equipamentos.xlsx”);
b)
Reverter as glosas relativas a encargos de depreciação de tratores
(motivo “trator é veículo, não sendo considerado máquina ou
equipamento” na planilha “Glosado” constante do arquivo não paginável
“Ativo Imobilizado – Valor Aquisição.xlsx”);

Fl. 4804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.566 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720956/2017-77
17

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo (1) das razões contra as glosas relacionadas a despesas
denominadas “deslocamentos / diária / quilometragem”, por falta de interesse recursal, e (2) das
razões relativas a “glosas sobre a aquisições de máquinas e equipamentos de pessoa física”; em
indeferir o pedido de diligência por prescindível, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para
reverter as glosas relativas aos créditos: (1) com aluguel de empilhadeiras e (2) dos encargos de
depreciação calculados na forma do §14 do art. 3o da Lei no 10.833/03 sobre as aquisições de
tratores.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 4805
DF CARF MF
Original